Tribunal: STF
Processo: ARE 1504493
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DAS FAZENDAS PÚBLICAS. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE TITULAÇÃO. LEI COMPLEMENTAR N. 346/2009. ALTERADA PELA LEI COMPLEMENTAR N. 399/2019. DIREITO ADQUIRIDO. REQUISITOS PREENCHIDOS ANTES DA ALTERAÇÃO DA LEI. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    1. Exordial (mov. n.º 01): Aduz o autor, servidor público municipal, que possui direito ao Adicional de Titulação, Formação e Aperfeiçoamento, criado pela LC 346/2016, para ser concedido a partir de 01/07/2018, contudo, mesmo tendo preenchido todos os requisitos exigidos e tendo feito o pedido, administrativamente, em 02/01/2018, só passou a receber o adicional em fevereiro/2019. Além disso, no dia 15/02/2019, o autor fez novo requerimento à Prefeitura Municipal, solicitando o pagamento retroativo dos valores correspondentes ao Adicional de Titulação, referentes aos meses de julho a dezembro de 2018, no entanto, não foi respondido, bem como o autor segue sem receber os valores referentes ao adicional de julho a dezembro de 2018, juntamente com seus reflexos. À vista disso, requer a condenação do Município ao pagamento da quantia do adicional, totalizando o montante de R$ 7.402,70, acrescido de juros moratórios e atualização monetária, desde a data em que deixou efetivamente de receber o adicional pleiteado.



    2. Sentença (mov. n.º 61): Na origem, os pedidos exordiais foram julgados procedentes, conforme parte dispositiva, a seguir transcrita: […] julgo procedente a pretensão inicial para condenar o MUNICÍPIO DE ANÁPOLIS ao pagamento em favor de ANTONIO JOSÉ PINTO NETO da diferença de valores do adicional de titulação já deferido de 30% (trinta por cento) em relação aos meses em que o requerimento deveria ter sido analisado, ou seja, entre os meses de julho a dezembro de 2018, tudo devidamente atualizado a partir da data em que cada parcela deveria ter sido paga e respeitada a prescrição quinquenal. […].



    3. Recurso Inominado (mov. n.º 66): Irresignada, a parte ré defende que o adicional de titulação previsto na LC n.º 212/2009, que dispõe sobre a Estruturação do plano de cargos, carreiras e vencimentos, foi posteriormente alterada pela LC n.º 399/2019, postergando o recebimento do Adicional para janeiro de 2019. Dessa forma, entende que o autor não possui direito à retroatividade do benefício, por inexistir direito adquirido face ao regime jurídico-administrativo.



    4. Contrarrazões (mov. n.º 69): O Recorrido refutou os argumentos do recurso inominado, pugnando pela manutenção da sentença.



    5. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo, por ser a parte recorrente beneficiária da justiça gratuita. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.



    6. Fundamentos do reexame. 6.1 Nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95, se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão. 6.2. Precedente: Recurso Inominado n. 5082106-89.2020.8.09.0006, 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Relator: Fernando Moreira Gonçalves, Publicado em 13.12.2023; Recurso Inominado n. 5123400-24.2020.8.09.0006 Relator: Fernando César Rodrigues Salgado publicado em 13/03/2024.



    7. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, para manter a sentença por seus próprios fundamentos.



    8. Recorrente condenado ao pagamento de honorários advocatícios, todavia, nas causas na qual a Fazenda Pública for parte, não sendo líquida a sentença, a fixação dos honorários advocatícios deve observar o art. 85, § 3º, do CPC, ficando a definição do percentual postergada para a fase de liquidação, conforme preleciona o § 4º, inciso II, do mesmo dispositivo legal.



    9. Adverte-se que eventuais embargos de declaração com caráter protelatório, em nítido propósito de rediscutir o mérito da controvérsia, ensejará na multa prevista no art. 1.026, § 2º do Código de Processo Civil.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de julho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente